Tribunal: TJDFT
Processo: 0732217-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Processo : 0732217-49.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão (id. 62459044 - Pág. 63-67) que, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento. A agravante alega que, diante de quadro clínico grave e à mingua de eficácia das terapêuticas previamente realizadas e fornecidas pela rede pública, a médica assistente prescreveu tratamento medicamentoso imprescindível, sendo o único capaz de garantir controle da doença e diminuir sobremaneira o avanço progressivo da doença. Defende que o fármaco pleiteado possui registro válido pela agência sanitária (ANVISA) e não detém substitutos previstos nas listas do SUS. Argumenta o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ a atrair a concessão da tutela provisória, já que a paciente não pode esperar indefinidamente. Argumenta que, como afirmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793, da Repercussão Geral) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 686, da Repercussão Geral), “cabe ao Distrito Federal, por meio da rede pública de saúde, auxiliar todos aqueles que necessitam de tratamento, disponibilizando profissionais, equipamentos, hospitais, materiais, acesso a exames indicados e remédios prescritos”. Afirma que o Estado deve prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, visto que se trata de paciente grave e os fármacos fornecidos pelo SUS foram ineficazes para melhora do agravante. Aduz que os Enunciados n. 51 e 92 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que tratam sobre a caracterização da urgência/emergência, devem ser respeitados. Pede o deferimento da gratuidade de justiça e, liminarmente, a concessão da tutela provisória recursal para que o agravado promova o fornecimento, “no prazo máximo de 15 (quinze) dias, [do] fármaco TRASTUZUMABE DERUXTECANA, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada”. No mérito, a confirmação da medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A agravante, atualmente com 43 anos, foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama com lesão invasiva (triplo negativo) metastática para fígado, linfonodos abdominais, osso e nódulos pulmonares e, após tratamento com diversos esquemas quimioterápicos sem resposta objetiva, apresentou “significativa progressão do volume tumoral” (CID-10: C50.8) (id. 62459044 - Pág. 24, 25 e 45). Diante do quadro clínico de avanço da enfermidade, a médica da rede pública prescreveu terapêutica contínua com o fármaco TRASTUZUMABE DERUXTECANA. Apesar disso, o Distrito Federal negou a prestação assistencial, justificando o medicamento pleiteado, oncológico, injetável e de uso hospitalar, é considerado um procedimento de alta complexidade e não está padronizado na listagem do Hospital de Base do Distrito Federal. Logo, a requisição deve ser direcionada ao Gestor Federal, competente para o financiamento da oncologia pelo SUS (id. 62459044 - Pág. 52/53 e 62459044 - Pág. 59). Então, o juízo a quo, à mingua de pressuposto para a concessão da tutela de urgência pretendida, salientou que, em situações clínicas semelhantes, o NATJUS foi desfavorável à demanda (id. 62459044 - Pág. 63-67): Nesse quadro, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 106, estabeleceu que, em tese, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei n. 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios: [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Grifado) Numa análise perfunctória, vislumbro razão à parte agravante, haja vista o preenchimento das condições balizadas no Tema Repetitivo n. 106. De início, verifico ser premente a necessidade do medicamento à agravante, que apresenta progressão da enfermidade e não possui condições para arcar às suas próprias expensas o tratamento, sob risco de perecimento da sua integridade física. No particular, a médica assistente justificou que “não dispomos de mais protocolos de tratamento disponíveis no SUS” para a hipótese e esclareceu que a “chance de a doença responder e regredir [ser] da ordem de 52,6%” com o uso do fármaco. Lado outro, foi categórica em afirmar que “a doença é agressiva e pode evoluir rapidamente, com desfecho fatal” (id. 62459044 - Pág. 28/29). Logo, existe a indicação de tratamento emergencial pelo médico assistente, constando no relatório médico consequência atual e imediata que impede o aguardo da juntada da nota técnica, determinada pelo juízo a quo sem regime de urgência, e a apreciação prioritária pelo Colegiado. Ademais, conforme se verifica na base de dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o medicamento teve sua eficácia e segurança analisada pela agência reguladora e a indicação de uso está condizente à prescrição médica juntada aos autos[1]. Isso porque, em relação ao medicamento ENHERTU® (trastuzumabe deruxtecana), verifico que o fármaco possui registro de n. 104540191 pela Anvisa, cuja bula prevê dentre as indicações terapêuticas de uso justamente os casos de “câncer de mama metastático”[2]. É dizer, há indicação expressa do uso prescrito em bula registrada, de modo que o medicamento pleiteado não aparenta ser de uso experimental, tampouco off label. Assim, numa análise perfunctória, a opção terapêutica prescrita volta-se para doença rara (CID-10: C50.8)[3], cuja escolha clínica não é óbvia. Noutro giro, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não apresentou quaisquer opções terapêuticas padronizadas alternativas para a patologia da agravante no atual estágio, com prognóstico ruim aferido pela médica assistente e diante do insucesso das linhas terapêuticas utilizadas previamente e disponibilizadas pelo SUS. Ademais, o agravado não provou que o Hospital Universitário de Brasília, gerido pela SES/DF, foi dispensado de fornecer o referido fármaco. Desse modo, ao que consta numa análise própria do momento processual, não é evidente a assistência da rede púbica à agravante que apresenta progressão de doença grave e letal. A propósito, este Tribunal de Justiça possui jurisprudência garantindo a concessão de medicamento que não compunha a política pública especializada, mas cujo cumprimento dos requisitos objetivos do Tema 106 da Corte Superior restou satisfeito. Vejamos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REsp 1.657.156/RJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR SEQUESTRO. NÃO CABIMENTO. [...]. 2. "Substituição das astreintes por sequestro impossibilidade. Os fins de cada instituto jurídico são diversos. Ademais, o sequestro não aumenta o débito estatal em razão do inadimplemento, mas apenas faz incidir busca e apreensão da quantia devida, razão pela qual não atende a finalidade preventiva da multa processual, pois se limita a recuperar o valor que o ente público iria gastar com o adimplemento. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida." (Acórdão 1218075, 07009325720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Além disso, o Supremo Tribunal de Federal, quando da análise do pedido de suspensão de liminar - SL 1019 MC/DF, decidiu que os pacientes devem receber o tratamento "conforme o Protocolo do Ministério da Saúde, ressalvada a necessidade de terapia diversa, desde que comprovada por junta médica oficial". 4. Na hipótese, paciente que não tem condições de custear o tratamento (uma dose de Usteuuinumabe Stelara 13OMG custa em torno de RS 29.920,00 - conforme pesquisa de preço realizada pela Defensoria Pública), medicamento registrado na Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apresenta em sua bula a indicação para a doença para a qual foi prescrito pelo médico assistente; relatório médico, confeccionado por profissional habilitado e vinculado à rede pública de saúde (Hospital Universitário de Brasília) atestou imprescindibilidade de terapia diversa à oferecida pelo Protocolo do Ministério da Saúde; além disto, paciente submetido a avaliação médica no Hospital de Base de Brasília, atestado que o Protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde para tratamento da doença de crohn é insuficiente para atender o tratamento do paciente em questão por não contemplar os novos medicamentos aprovados pela ANVISA para tratamento da referida doença, que apresentam melhores resultados ao quadro clínico dos paciente, bem destacada inadequação de tratamento cirúrgico, razão por que se deve ter como suficientemente satisfeitos os requisitos traçados quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 5. Agravo interno conhecido e não provido; agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0701803-10.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado: 16/9/2020, PJe: 7/10/2020, grifado.) Aliás, malgrado o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomende que, “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”[4], observo, por outro lado, que consta conjunto de notas técnicas no banco de dados da E-natjus do CNJ, cuja conclusão é favorável para o fornecimento do fármaco TRASTUZUMABE DERUXTECANA, entre as quais: 245129 (concluída em: : 31/07/2024), 224495 (concluída em: 27/05/2024), 156693 (concluída em: 16/08/2023), 157167 (concluída em: 18/08/2023), 159897 (concluída em: 30/08/2023), e 157410 (concluída em: 25/08/2023). Da mesma maneira, constam ainda notas técnicas no E-natjus deste TJDFT, cuja conclusão é favorável, com a ressalvas, para o fornecimento do fármaco em tela, são elas: 2543 (concluída em: 30/08/2023), 2462 (concluída em: 26/07/2023) e 1470 (concluída em: 28/ 06/2022), nas quais há informação de que as agências internacionais NICE e CADTH fizeram essa avaliação e recomendaram a medicação nesse contexto. Não fosse o bastante, o ordenamento pátrio tem resguardado a proteção jurídica à pessoa com câncer, em especial, o tratamento priorizado como direito fundamental, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n. 14.238/ 2021), e principalmente nas hipóteses de paciente com neoplasia maligna comprovada, cuja garantia de recebimento gratuito, pelo Sistema Único de Saúde, de todos os tratamentos necessários foi normativamente prevista na Lei n. 12.732/12. Além do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 657.718/MG (Tema 500), reforçou que, na hipótese das “doenças raras”[5], as regras gerais distributivas devem ter sua aplicação excepcionada. Defiro a tutela provisória recursal, para que o agravado providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento do medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECANA à agravante, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, sob pena de multa diária a ser arbitrada na origem. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Vide precedente: “A existência de indicação expressa na bula do medicamento para a doença que acomete a paciente, inclusive a sua combinação com outros medicamentos, afasta a alegação de que o tratamento é experimental” (APC 07132047120188070001, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 31/01/2019, DJe 05/02/2019. Negritado) [2]Disponível em: &lt; https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/2012918?nomeProduto=Enhertu &gt;. E ainda: &lt;https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/enhertu-trastuzumabe-deruxtecana-nova-indicacao&gt;. [3] ORPHANET REPORT SERIES: RARE DIASES COLLECTION. Conhecimento sobre doenças raras e medicamentos órfãos: Pesquisa por doença rara: ORPHA 213531. Acessado em 07 de agosto de 2024. Disponível em: &lt; https://www.orpha.net/pt/disease/detail/213531?name=C50.8&amp;mode=icd10&gt;. E ainda: “No Brasil, o número total de novos diagnósticos [de câncer de mama] ao ano chega a 60 mil, resultando em uma taxa de incidência de 60/100 mil habitantes”. BRASIL. GOVERNO FEDERAL. Notícias: saúde: Medicamento para tratamento do câncer de mama é incorporado no SUS. Publicado em 14/09/2022. Atualizado em 31/10/2022. Disponível em: &lt;https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2022/09/medicamento-para-tratamento-do-cancer-de-mama-e-incorporado-ao-sus&gt;. Por fim, ver: INCA. Consultar relatório: Informações do Registro de Câncer de Base Populacional. Disponível em: &lt; https://www.inca.gov.br/BasePopIncidencias/ConsultarRelatorioValorAbsoluto.action&gt;. [4] Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019. [5] “A categoria “doenças raras”, no plural, surge em meados da década de 70 nos Estados Unidos e tem seu emprego estabilizado em 1983, com a publicação da Lei de Medicamentos Órfãos (Orphan Drug Act). Há que se destacar que, antes da década de 1970, a expressão “doença rara” já era conhecida, mas com sentido diverso”. CORDOVIL, Claudio. ‘Raros, mas não sozinhos. In: FICORUZ. ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA (ENSP). Doenças raras: pesquisador da ENSP assina artigo sobre o tema. fev. de 2015. Disponível em: &lt; http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/37226&gt;.